Tribunal: TJES
Processo: 5002118-59.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002118-59.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHAEL ALVES COELHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002118-59.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
MICHAEL ALVES COELHO
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ E STF QUE RECONHECEM A POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA QUANDO INEXISTENTE RISCO À SEGURANÇA DO TRÂNSITO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recorrente ajuizou a presente ação visando à declaração de nulidade do processo administrativo nº 2023-Q6SRW, instaurado pelo DETRAN/ES para cancelamento da sua Permissão para Dirigir, sob o argumento de que houve irregularidades na condução do procedimento, notadamente a ausência de dupla notificação obrigatória e a desproporcionalidade da penalidade aplicada em razão de infração de natureza meramente administrativa (art. 167 do CTB – passageiro sem cinto).

2. O juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a autarquia agiu dentro da legalidade, não havendo nulidade a ser reconhecida.

3. O artigo 282, §1º, do CTB prevê a obrigatoriedade da dupla notificação nos processos administrativos de trânsito: a primeira relativa à autuação e a segunda referente à penalidade.

4. Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, as notificações expedidas foram devolvidas sob a justificativa de “não procurado” ou “número inexistente”, tendo o DETRAN/ES procedido diretamente à notificação por edital. Todavia, a jurisprudência consolidada do STJ, a exemplo da Súmula 312, estabelece que a notificação por edital é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa efetiva e infrutífera de entrega postal em três oportunidades, o que não restou comprovado no caso concreto.

5. Assim, resta caracterizada a violação ao contraditório e à ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6. A infração que deu ensejo ao processo administrativo (art. 167 do CTB) foi praticada por passageira, sem qualquer reflexo direto na condução segura do veículo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que infrações de natureza meramente administrativa não podem impedir a expedição da CNH definitiva, quando ausente risco à coletividade (REsp 1.655.350/RS, REsp 1.682.095/SP, AgRg no AREsp 550.842/RS).

7. Em igual sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é possível a expedição da CNH definitiva quando a penalidade se baseia em infração administrativa, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ARE 772314 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 767313 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).

8. No caso dos autos, verifica-se que a própria Administração Pública emitiu a CNH definitiva ao recorrente em 07/04/2022, com validade até 01/12/2024, o que revela a preclusão administrativa do direito de punir, em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 1.780.244/PA), que prestigia a boa-fé e a segurança jurídica.

9. Diante de tais fundamentos, é de se reconhecer a nulidade do processo administrativo nº 2023-Q6SRW, determinando-se o desbloqueio da CNH do recorrente, porquanto a sanção administrativa se deu em desconformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de declarar a nulidade do processo administrativo nº 2023-Q6SRW, determinando ao DETRAN/ES a manutenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do recorrente, com validade até 01/12/2024.

11. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)